Tribunal: TJMT
Processo: 1012479-54.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012479-54.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CHRISTOFER TEIXEIRA ALVARENGA - CPF: 059.013.616-01 (ADVOGADO), ANDERSON RONDON DA SILVA - CPF: 038.202.661-60 (EMBARGANTE), BRUNO CARNEIRO DE SANT ANA - CPF: 369.438.018-30 (AGRAVADO), PHARA JAKELINY PIRES DE OLIVEIRA DIAS DUARTE - CPF: 999.237.421-72 (ADVOGADO), ELAINE PIRES PERANDIN DE SANT ANA - CPF: 316.471.578-11 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE DECORRENTE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. ANÁLISE ADEQUADA DAS QUESTÕES CENTRAIS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PROCESSUAIS ALEGADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos contra acórdão que conheceu parcialmente do agravo de instrumento e negou-lhe provimento, mantendo decisão liminar de imissão na posse em favor dos arrematantes de imóvel em leilão extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta os vícios processuais alegados pelo embargante, especificamente: (i) omissão quanto à análise expressa dos dispositivos da Lei nº 9.514/97, do art. 313, V, "a", do CPC e de preceitos constitucionais invocados nas razões recursais; (ii) contradição ao reconhecer irregularidade na intimação para os leilões sem declarar a nulidade do procedimento; e (iii) obscuridade na fundamentação adotada para manter a liminar de imissão na posse.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões centrais da controvérsia, analisando expressamente a validade do procedimento expropriatório previsto na Lei nº 9.514/97, ao consignar que a arrematação em leilão extrajudicial regular transfere a posse ao arrematante, demonstrando aplicação correta da legislação específica.

4. A alegada omissão quanto ao art. 313, V, "a", do CPC não prospera, vez que o julgado fundamentou adequadamente que a existência de ação anulatória sem decisão suspensiva não obsta o prosseguimento da imissão na posse, aplicando corretamente o parágrafo único do art. 30 da Lei nº 9.514/97.

5. Inexiste contradição no julgado, que se baseou na sentença da ação anulatória para concluir a eventual falha procedimental não causou prejuízo efetivo ao devedor fiduciário que não demonstrou intenção de exercer direito de preferência.

6. O princípio do livre convencimento motivado autoriza o julgador a adotar os fundamentos suficientes para solução da lide, sem obrigação de examinar exaustivamente todos os argumentos suscitados, desde que enfrentadas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

7. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou manifestação de irresignação com o resultado do julgamento, limitando-se à correção dos vícios processuais previstos no art. 1.022 do CPC
.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não configura omissão a ausência de citação expressa de dispositivos legais quando o tribunal enfrenta adequadamente as questões essenciais da controvérsia. 2. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção dos vícios processuais do art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscussão do mérito da decisão."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 313, V, "a", e 1.022; Lei nº 9.514/97, art. 30 e parágrafo único; CF/1988, arts. 1º, III, 5º, XXXV, LIV e LXXIV, e 6º.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por
ANDERSON RONDON DA SILVA
contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a decisão que deferiu liminar de imissão na posse em favor dos embargados.

O embargante (Id. 302049392), alega omissão, obscuridade e contradição no acórdão, sustentando que não houve manifestação expressa sobre diversos dispositivos legais invocados nas razões recursais, notadamente os arts. 26, §3º, e 27, §2º-A, da Lei nº 9.514/97, o art. 313, V, "a", do CPC/2015, e os arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LXXIV, 6º e 1º, III, da Constituição Federal.

Ademais, argumenta que o acórdão incorre em contradição ao reconhecer vício na intimação para os leilões, mas, no mesmo momento, concluir que tal irregularidade não gerou prejuízo, contrariando a jurisprudência. Pleiteia o prequestionamento explícito da matéria constitucional e infraconstitucional para fins de recursos excepcionais, bem como a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para reforma do julgado.

Os embargados deixaram transcorrer in albis o prazo para oferecimento de contrarrazões, conforme certidão de Id. 304644357.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para sanar vícios formais da decisão judicial, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabendo quando houver obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador, ou erro material.

Na hipótese dos autos, no entanto,
não procedem as alegações do embargante
, pelos fundamentos que passo a expor.

Quanto à alegada
omissão
no tocante aos dispositivos da Lei nº 9.514/97, o acórdão embargado tratou expressamente da matéria ao analisar a validade do procedimento expropriatório. O julgado consignou que
"a arrematação de imóvel em leilão extrajudicial regular, após consolidação da propriedade fiduciária e ausência de purgação da mora, transfere a posse ao arrematante, conforme art. 30 da L. 9.514/1997"
, demonstrando que a legislação específica foi devidamente considerada.

O acórdão também registrou que
"a improcedência da ação anulatória ajuizada na Justiça Federal afasta qualquer dúvida sobre a validade do leilão, bem como a ocorrência de prejuízo processual ao agravante",
indicando que as questões procedimentais foram analisadas pelo juízo competente, não havendo vício a ser sanado.

Não há omissão quando o tribunal enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não examine todos os argumentos suscitados pelas partes. O princípio do livre convencimento motivado autoriza o julgador a adotar os fundamentos que considerar suficientes para a solução da lide, sem a obrigação de exaurir todos os pontos arguidos pelos litigantes.

No que tange à invocação do art. 313, V, "a", do CPC, referente à suspensão por prejudicialidade externa, o acórdão demonstrou que tal instituto não se aplica à espécie ao consignar que
"a existência de ação anulatória, sem decisão que suspenda os efeitos do leilão, não obsta o prosseguimento da ação de imissão na posse, tampouco impede o exercício da posse pelo adquirente"
.

Esta fundamentação encontra respaldo no parágrafo único do art. 30 da Lei nº 9.514/97, que prevê que as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo e serão resolvidas em perdas e danos.

Relativamente aos dispositivos constitucionais invocados, não se verifica omissão, uma vez que o acórdão considerou os aspectos fundamentais da questão, especialmente ao abordar a regularidade do procedimento e a proteção aos direitos do devedor fiduciário. A mera ausência de citação expressa dos dispositivos constitucionais não configura omissão quando a matéria é adequadamente enfrentada pelo tribunal.

Quanto à alegada
contradição
, não se sustenta a assertiva de que o julgado reconheceu vício na intimação, mas concluiu pela ausência de prejuízo de forma contraditória. O acórdão baseou-se na sentença proferida na ação anulatória (Id 218085775), que estabeleceu que
"não se decreta a nulidade, embora constatado o vício no ato, se ficar demonstrado que a ausência de intimação pessoal do devedor quanto às datas dos leilões designados, não lhe acarretou prejuízo (pas de nullité sans grief)"
.

Esta conclusão harmoniza-se com o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual não se declara a nulidade do ato quando este atingiu sua finalidade. No caso concreto, a própria sentença da ação anulatória consignou que o autor não comprovou a intenção de exercer o direito de preferência, eis que não realizou o depósito integral respectivo, demonstrando que a eventual falha procedimental não causou prejuízo efetivo.

A respeito da
obscuridade
, o acórdão apresenta fundamentação clara e suficiente, explicando as razões pelas quais não acolheu as pretensões do agravante, ora embargante, de modo que seguiu estrutura lógica, enfrentando os pontos centrais da controvérsia e fornecendo justificativas adequadas para suas conclusões.

No tocante ao alegado vício de
incompetência
da Justiça Estadual, o acórdão corretamente observou que a alegação de incompetência da Justiça Estadual não foi suscitada na origem, razão pela qual não se conhece do ponto, sob pena de supressão de instância. Esta fundamentação está em consonância com o princípio do duplo grau de jurisdição e com a jurisprudência consolidada desta Corte.

Importante registrar que os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou para que a parte manifeste sua irresignação com o resultado do julgamento. O inconformismo da parte com a solução adotada não configura vício passível de correção pela via declaratória.

Para fins de eventual prequestionamento apenas para registrar, foram consideradas na fundamentação do acórdão embargado as disposições da Lei nº 9.514/1997, especialmente o art. 30 e seu parágrafo único, bem como os princípios constitucionais do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana, todos adequadamente ponderados na solução da controvérsia.

Diante do exposto,
CONHEÇO e REJEITO
os Embargos de Declaração, por não se verificarem os vícios apontados pelo embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025